Tribunal: TJMT
Processo: 1005260-94.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005260-94.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO ESTEVES - CPF: 887.234.611-87 (RECORRENTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), CRIADOURO PARAISO DAS AVES LTDA - CNPJ: 16.994.797/0001-20 (RECORRIDO), GUSTAVO COSTILHAS - CPF: 161.922.478-03 (ADVOGADO), MARCIO DE SOUZA HERNANDEZ - CPF: 278.216.738-38 (ADVOGADO), BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE ANIMAL EXÓTICO – PAGAMENTO DE BOLETO – NÃO RECEBIMENTO DO ANIMAL – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM UMA CORRÉ – EXTENSÃO DOS EFEITOS ÀS DEMAIS CORRÉS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – IMPERATIVO LEGAL – ARTIGO 14 DO CDC C/C ARTIGO 844 §3o DO CÓDIGO CIVIL – TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES – RECURSOS PREJUDICADOS – PROCESSO EXTINTO.

Em se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, por se tratar de integrantes da
cadeia de consumo, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor o aproveitamento da sentença homologatória relação a todas as promovidas.

Recursos prejudicados.

Processo extinto.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

DO RESUMO DOS FATOS

A parte promovente propôs a presente ação contra CRIADOURO PARAÍSO DAS AVES LTDA, BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (OLX), BANCO BRADESCO S.A, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA visando a obtenção de dano material e moral decorrente de descumprimento contratual, uma vez que sustentou ser comprador assíduo do site da requerida Bom Negócio e observando o anúncio da venda de filhotes de furão, se interessou pelo animal.

Alegou que entrou em contato com o vendedor em 10/07/2019 e negociou a aquisição do animal para presentear sua esposa, tendo a promovida Criador Paraíso enviado o contrato de compra e venda com o boleto do Banco Bradesco, para que fosse enviado o animal, razão pela qual efetuou o pagamento no dia 14/07/2019, no importe de R$1.160,00, incluindo o frete.

Após o pagamento tentou contato com a parte promovida Criador Paraíso por diversas vezes, através de mensagens e ligações telefônicas, para receber o animal, mas não obteve êxito, tendo tentado realizar o bloqueio do pagamento, contudo, o valor pago já havia sido repassado ao sacador.

Esclareceu que o anúncio foi excluído pelo requerido Criador Paraíso do site Bom negócio na
internet
, não entregando o produto e tampouco realizando a devolução do valor pago, razão da presente ação que busca dano material e moral.

Em contestação a parte promovida BANCO BRADESCO arguiu as preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou ausência de falha na prestação de serviço, a impossibilidade de restituir os valores, a inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado. Ao final, requereu a improcedência da pretensão inicial. A parte promovida MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA arguiu a preliminar ilegitimidade passiva. No mérito, asseverou a inocorrência de falha na prestação de serviço, pois atua como plataforma de pagamentos
online
e não possui qualquer responsabilidade sobre a comercialização de produtos. Requereu a improcedência da pretensão inicial.

A parte promovida CRIADOURO PARAÍSO DAS AVES LTDA arguiu a preliminar ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que comercializa aves exóticas e não possui oferta em sites de compras, nem celebrou contrato ou recebeu valores da parte requerente. Esclareceu que desde 2018 tem ciência da ocorrência de atos fraudulentos utilizando seu nome e reputação, conforme boletim de ocorrência anexado nos autos. Requereu a improcedência da pretensão inicial. A promovida BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, por sua vez, arguiu as preliminares de ausência de condição da ação e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a ausência de danos materiais e inexistência de provas quanto ao anúncio, não restando demonstrado a negociação de compra do animal. Requereu a improcedência da pretensão inicial.

O magistrado
a quo
prolatou sentença de parcial procedência e condenou as promovidas, solidariamente, nos termos da inicial, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
proponho
:

a)
rejeitar
as preliminares arguidas;

b)
julgar
parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

c)
condenar
as partes requeridas, solidariamente, a pagarem a parte requerente a quantia total de R$1.160,00 (um mil cento e sessenta reais) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (ID 23039479 - 14/07/2019, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

d)
condenar
as partes requeridas, solidariamente, a pagarem a parte requerente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (ID 24742446 - 09/09/2019) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida BANCO BRADESCO e CRIADOURO PARAÍSO DAS AVES LTDA interpuseram recurso inominado reiterando os termos da contestação, pois não se conformam com a condenação diante da ocorrência de fraude, conforme Boletins de Ocorrência.

A parte promovente celebrou acordo com a promovida BOM NEGÓCIO, a qual efetuou o pagamento do valor acordado de R$ 1.450,00.

É o resumo dos fatos.

DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDO A TODOAS AS PROMOVIDAS

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que os recursos devem ser declarados prejudicados, devendo os efeitos da homologação do acordo ser extensivo a todas as promovidas, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária.

Verifico que fora realizado acordo entre a parte promovente e a promovida BOM NEGÓCIO, que efetuou o pagamento do valor acordado de R$ 1.450,00. Posteriormente, em sentença o magistrado reconheceu a quitação e extinguiu o feito, conforme provimento que cito:

Processo em fase de Arquivamento
.

I - Considerando que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício,
homologo-o
para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros.

II - Com fundamentono artigo 487, inciso III, alínea
b
, do CPC, aplicável supletivamenteao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC),
julgo extinto
o processo, com resolução do mérito.

III - Por ser esta uma decisão da qual
não cabe recurso
(art. 41 da Lei n. 9099/95),
intimem-se
as partes e
arquive-se imediatamente
(Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso).

A despeito de fundamentar não caberia recurso contra a sentença homologatória, a parte promovente opôs embargos declaratórios alegando que fez acordo somente com uma das partes e requereu o prosseguimento contra as demais, embargos que foram acolhidos, com a remessa do feito a esta Turma Recursal.

A despeito do acolhimento dos embargos declaratórios, tenho que os efeitos do acordo celebrado devem ser estendidos às demais promovidas, por imperativo legal. Esse é o entendimento que tem prevalecido, com frequência, no âmbito desta Turma Recursal.

A responsabilidade das promovidas, no caso em análise, é objetiva e solidária em decorrência de falha na prestação do serviço, posto que parceiras comerciais e integrantes da mesma cadeia de fornecedoras de serviços.

Dispõe o artigo 844, §3o, do Código Civil:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1
o
Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2
o
Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3
o

Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
.

Assim, como no presente caso houve celebração de acordo entre o credor e um dos devedores solidários, indiscutível que há extinção da dívida em relação à parte Recorrente, razão pela qual a extinção do feito pelo pagamento se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS LITISCONSORTES. AUTORA QUE CELEBROU NOS AUTOS ACORDO JUDICIAL COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXTINÇÃO DO CRÉDITO PERANTE OS DEMAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 844, §3o DO CC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Sobreveio sentença de extinção da ação, com resolução de mérito, fundamentando que, no caso em tela, de dívida solidária entre os litisconsortes passivos, o acordo firmado com a parte credora aproveita a ambos. Inconformada, a demandante recorreu, aduzindo o não aproveitamento do acordo transacionado com a seguradora Garantec – Itaú Seguros S.A. quanto à demandada Taqi. 3. Tendo a parte autora celebrada transação nos autos, relativamente à ré Itaú Seguros S.A., em razão dos vícios do produto e do serviço em razão da aquisição de computador, e recebido desta a monta de R$ 1.750,00 a título de danos materiais e morais, mostra-se inviável a condenação da segunda requerida por conta do mesmo negócio. 4. Consoante dispõe o art. 844, §3o, do Código Civil, não há como prosseguir-se com a demanda em relação aos demais devedores solidários após ser firmado acordo acerca da obrigação objeto da lide. 5. Destarte, a sentença atacada merece ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, No 71007816093, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 28-05-2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO E FURTO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. ACORDO CELEBRADO COM UMA DAS CO-RÉS. APROVEITAMENTO. EM RELAÇÃO AOS CO-DEMANDADOS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. A parte autora pede provimento ao recurso, para reformar a sentença que julgou improcedente a presente ação indenizatória.
Em se tratando de obrigação solidária, o acordo celebrado entre o autor da ação e um dos réus aproveita aos demais, na forma do artigo 844, § 3o do Código Civil
. Extinção das obrigações, em razão do ajuste. Improcedência da ação mantida. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, No 71005538889, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 23-02-2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ACORDO JUDICIAL CELEBRADO COM APENAS UM DEVEDOR SOLIDÁRIO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO E EXTINGUIU O FEITO
. APELANTE QUE REQUER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DO SEGUNDO RÉU NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 § 3o DO CÓDIGO CIVIL
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. -
Transação firmada entre o credor e um dos devedores solidários. - Extinção da dívida em relação aos demais codevedores
. - Sentença que homologa o acordo e extingue o feito. - Aplicação da regra contida no art. 844, § 3o, do Código Civil. - Sentença mantida. Tese recursal manifestamente improcedente. Apelo a que se nega seguimento. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO CAPUT DO ARTIGO 557, DO CPC.

(TJ-RJ - APL: 00242383720128190203 RJ 0024238-37.2012.8.19.0203, Relator: DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 02/12/2013, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 13/01/2014 15:39)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCERA E EMPRESA DE COBRANÇA POR ELA CONTRATADA. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. TRANSAÇÃO ENTABULADA COM O BANCO E HOMOLOGADA PELO JULGADOR, QUE EXTINGIU O FEITO EM RELAÇÃO AOS DOIS DEMANDADOS.
INCIDÊNCIA DA NORMA INSCRITA NO ART. 844, § 3o DO
CC. TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES
. ACERTO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

(Apelação Cível no 0176398-08.2011.8.19.0001,Des. Heleno Ribeiro P. Nunes, Quinta Câmara Cível. DJe 17.04.2013)

INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo.
No caso presente, a compra das passagens
envolveu vários entes, todos solidários porque integrantes da cadeia de consumo. Por força do que dispõe o § 3o do art. 844 do Código Civil, a transação efetuada entre devedores solidários e credor, extingue a dívida em relação aos codevedores
. Foi o que ocorreu, pois em razão da solidariedade, a transação efetuada com a empresa de cartão de crédito produziu efeito em relação à coobrigada, solidária apelada. Daí porque o feito não tem como prosseguir, pois extinta a dívida. Recurso desprovido. (Apelação Cível no 0009423-40.2009.8.19.0203,Des. Ricardo Rodrigues Cardozo, Décima Quinta Câmara Cível. DJe 16.04.2013)

Portanto, em razão da celebração de acordo com um dos codevedores solidários, o restabelecimento da sentença que extinguiu o feito pelo pagamento se impõe.

Ante o exposto, DECLARO PREJUDICADOS os recursos interpostos e o faço para extinguir o feito em razão do acordo e pagamento feito pela corré, nos termos do artigo 844, §3o do Código Civil c/c artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

ecurso Inominado:

1005260-94.2019.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DO JARDIM GLÓRIA
– COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrente
s
:
BANCO BRADESCO
e
CRIADOURO PARAÍSO DAS AVES LTDA

Recorrid
o
:

RODRIGO ESTEVES

Juíza
-
1
.
a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
11/03/2021

VOTO
-VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual
o
Recor
rid
o

RODRIGO ESTEVES

postula
indenização por danos materiais e morais
,
aduzindo que
após visualizar anúncio de publicidade na plataforma de propriedade da empresa
BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
, efetuada, em tese, pela empresa
CRIADOURO PARAÍSO DAS AVES LTDA,
adquiriu um animal
(furão) no afã de presentear a sua esposa, cujo pagamento ocorrera por intermédio dos serviços bancários das demais empresas constantes no polo passivo (
BANCO BRADESCO S
/
A
e
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
).

Ocorre que o animal nunca fora entregue, tampouco o valor pago devolvido, razão pela qual postula pela condenação das empresas demandadas, solidariamente, ao pagamento de reparação por danos materiais e morais.

A
sentença
foi
de parcial procedência,
nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO.

Pelo exposto,proponho:

a)rejeitaras preliminares arguidas;

b)julgarparcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

c)condenaras partes requeridas, solidariamente, a pagarem a parte requerente a quantia total de R$1.160,00 (um mil cento e sessenta reais) a título dedanos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro
rata,a partir do efetivo prejuízo (ID 23039479 - 14/07/2019, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

d)condenaras partes requeridas, solidariamente, a pagarem a parte requerente a quantia de R$

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro
rata,a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (ID 24742446 - 09/09/2019) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS
).”

Após a prolação da sentença, o Recorrido entabulou acordo com a empresa
BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
, sendo o processo remetido à esta E. Turma Recursal para análise dos recursos inominados interpostos pelos Recorrentes
CRIADOURO PARAÍSO DAS AVES LTDA e BANCO BRADESCO S/A

Em suas razões, os
Recorrente
s

CRIADOURO PARAÍSO DAS AVES LTDA
e
BANCO BRADESCO S/A
, pugna
m
pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada improcedente.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
18/03/2021
, sendo que a d. relatora votou no sentido de
que o acordo entabulado entre o consumidor e uma das empresas demandadas extingue a obrigação, aproveitando todas as demais corrés, responsáveis solidariamente pelos fatos descritos na exordial, nos termos do art
igo
844, §

3

o, do Código Civil de 2002 c/
c
art. 924, II, do Código de Processo Civil. Em consequência, extinguiu o feito e declarou prejudicado os recursos inominados.

P
edi vista dos autos para melhor analisar o caso
.

Com efeito, o Recorrido
narrou em sua peça inicial uma única ofensa ou violação de direito, porém com mais de um autor, situação esta que se encaixa perfeitamente na definição de responsabilidade solidária prevista na segunda parte do artigo 942 do Código Civil e seu parágrafo único,
litteris:

“Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os
co-autores
e as pessoas designadas no art.
932.”

Aliás, o Recorrido abriu vários tópicos na exordial justamente para defender a responsabilidade solidária de cada uma das empresas incluídas no polo passivo da ação.

Ocorre que após a prolação da sentença o Recorrido firmou acordo com a demandada
BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
, postulando pelo prosseguimento da ação com relação às demais corrés. No entanto, tal como já salientado pela nobre relatora, tratando-se de responsabilidade solidária, resulta evidente que tal transação firmada com
uma das empresas responsáveis pelo ato ilícito
se estende às demais corrés, haja vista que inviável a possibilidade de, com fundamento no mesmo evento danoso, o Recorr
ido
pleitear nova indenização a título indenização por danos morais.

A propósito:

“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1o Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador;

§ 2o Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores;

§ 3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos
co-devedores
.

Aliás, nesse sentido, em comentário ao referido dispositivo, esclarece Maria Helena Diniz: “[...]
se pactuada a transação entre um dos
co
- devedores solidários e seu credor, extinta estará a dívida relativamente aos demais, uma vez que, na solidariedade passiva, se terá a exoneração de todos os coobrigados pelo pagamento efetuado por um deles (RT, 763:294
)
.”
((DINIZ, Maria Helena, Código Civil Anotado, 11 Ed. – São Paulo – Saraiva. 2005, p. 661).

Por sua vez, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery mencionam que: “
Transação firmada com um dos litisconsortes. A
transação firmada com um dos litisconsortes necessários importa na extinção do processo
.” (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código Civil Comentado e legislação extravagante. 3a ed. Editora Revista dos Tribunais. 2005. São Paulo. p. 516)

No mesmo sentido é a jurisprudência
,
litteris
:

CONSUMID
OR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. ACORDO FEITO EM AUDIÊNCIA QUE CONFERIU QUITAÇÃO AOS PEDIDOS DA INICIAL TAMBÉM ALCANÇA O RÉU NÃO ACORDANTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 844, § 3o, DO CC/02.
RECURSO DESPROVIDO PARA, DE OFÍCIO, EXTINGUIR O FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO ANTE A TRANSAÇÃO EFETUADA ENTRE AS PARTES. SENTENÇA REFORMADA. (Recurso Cível No 71005059787, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator:
Lusmary
Fatima
Turelly
da Silva, Julgado em 09/04/2015) [...]

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM UM DOS CORRÉUS. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DOART.
844,§
3o, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DASENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
- Narra o autor que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes em razão de encargos decorrentes de uma conta aberta junto ao Banco Santander, a pedido da empresa empregadora EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A, para depósito do salário. - O demandante e o Banco Santander Brasil S/A firmaram acordo às fls. 70/71 e 74, o qual foi homologado às fls. 72 e 77, sendo extinto o feito. - Pretende o
recorrente (autor) o prosseguimento do processo em relação à corré EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A. -
Em sendo o caso de responsabilidade solidária, incide a hipótese do artigo844,§3o, do Código Civil, pois o acordo celebrado por um dos devedores extingue a dívida do corréu.

(Recurso Cível No 71004962759, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator:
Lusmary
Fatima
Turelly
da Silva, Julgado em 11/12/2014)

Posto isso
,
com base em tais esclarecimentos,
acompanho o posicionamento

adotado pela
douta

R
elator
a
.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

1
.
a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021